Tribunal: TCU
Processo: 034.257/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1602/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, acerca do fato de servidor da Câmara dos Deputados ter sido remunerado sem que houvesse contraprestação laboral no período em que esteve dispensado do registro de frequência para desempenho de mandato classista; Considerando a existência de indícios de possíveis infrações administrativas, causando prejuízo aos cofres públicos; Considerando que a adequada apuração dos fatos depende da instauração de processo administrativo específico interno, em que se oportunize o contraditório e a ampla defesa; Considerando que não cabe ao Tribunal de Contas da União atuação de caráter disciplinar ou cobrar as autoridades administrativas resultados de suas apurações nesse sentido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; adotar a medida a seguir e em dar ciência desta deliberação ao 1o Ofício de Atos Administrativos, Consumidor e Ordem Econômica da Procuradoria da República no Distrito Federal e ao representante, juntamente com a instrução (peça 20), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.257/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: não há 1.6. encaminhar este acórdão, bem como a instrução que o fundamenta, à Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados, para que promova a instauração de processo administrativo com o objetivo de apurar as ocorrências e comunique a este Tribunal o resultado das apurações, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do seu término.